Tribunal: TJES
Processo: 5006287-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRISÃO MANTIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – A sentença de pronúncia foi prolatada, o que afasta o alegado excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ que dispõe que “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

2 - Além da gravidade concreta da conduta, o modus operandi da conduta justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, considerando que os réus abordaram a vítima já empunhados com armas de fogo. Além do mais, os réus são moradores de uma pequena região rural do Município de Ecoporanga, gerando grande temor aos demais moradores da região. Não se pode olvidar que o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

3 - Diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva está sendo revisada regularmente, merecendo citar as decisões proferidas em 21/07/2021, 05/11/2021, 03/06/2022 e em 22/06/2022. Ademais, apesar da literalidade do parágrafo único do art. 316 do CPP, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução deste ato não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

4 - Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006287-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR DE JESUS SOARES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
IGOR DE JESUS SOARES
, contra suposto ato coator praticado pelo
J
UIZ DE DIREITO DA

VARA ÚNICA DE ECOPORANGA.

Sustenta o impetrante que o paciente está preso desde 03/12/2020 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que está preso há mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses, sem perspectiva de julgamento no Tribunal do Júri. Aduz a desnecessidade da manutenção preventiva já que a vítima não demonstrou ter temor dos acusados e que inexiste qualquer fato novo a justificar a manutenção da prisão. Por fim, alega que o parágrafo único do art. 316 do CPP não está sendo observado pelo magistrado.

Liminar indeferida (evento 2941650).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2965499).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2974181).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
IGOR DE JESUS SOARES
, contra suposto ato coator praticado pelo
J
UIZ DE DIREITO DA

VARA ÚNICA DE ECOPORANGA.

Sustenta o impetrante que o paciente está preso desde 03/12/2020 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que está preso há mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses, sem perspectiva de julgamento no Tribunal do Júri. Aduz a desnecessidade da manutenção preventiva já que a vítima não demonstrou ter temor dos acusados e que inexiste qualquer fato novo a justificar a manutenção da prisão. Por fim, alega que o parágrafo único do art. 316 do CPP não está sendo observado pelo magistrado.

Liminar indeferida (evento 2941650).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2965499).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2974181).

Pois bem.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifico que a denúncia foi recebida em 24/03/2021 e, após resposta da acusação, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 03/12/2021. Por fim, apresentadas as alegações finais, a sentença de pronúncia foi proferida em 03/06/2022.

Como visto, a sentença de pronúncia foi prolatada, o que afasta o alegado excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ que dispõe que “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que o paciente e o corréu Josezito Antonio dos Santos foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, tendo como vítima José Santos Correia.

Diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Como bem asseverado pelo magistrado, além da gravidade concreta da conduta,
o modus operandi
da conduta justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, considerando que os réus abordaram a vítima já empunhados com armas de fogo. Além do mais, os réus são moradores de uma pequena região rural do Município de Ecoporanga, gerando grande temor aos demais moradores da região.

Não se pode olvidar que o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Por fim, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva está sendo revisada regularmente, merecendo citar as decisões proferidas em 21/07/2021, 05/11/2021, 03/06/2022 e em 22/06/2022. Ademais, apesar da literalidade do parágrafo único do art. 316 do CPP, não se trata de prazo
peremptório
, razão pela qual eventual atraso na execução deste ato não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando a prisão
preventiva está devidamente fundamentada.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTES. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA DO GRUPO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO A CADA 90 DIAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

(...)

8.
Destaca-se que "o entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva" (HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).

9. Ordem denegada.

(HC n. 727.184/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) GRIFEI.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRISÃO MANTIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – A sentença de pronúncia foi prolatada, o que afasta o alegado excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ que dispõe que “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

2 - Além da gravidade concreta da conduta, o modus operandi da conduta justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, considerando que os réus abordaram a vítima já empunhados com armas de fogo. Além do mais, os réus são moradores de uma pequena região rural do Município de Ecoporanga, gerando grande temor aos demais moradores da região. Não se pode olvidar que o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

3 - Diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva está sendo revisada regularmente, merecendo citar as decisões proferidas em 21/07/2021, 05/11/2021, 03/06/2022 e em 22/06/2022. Ademais, apesar da literalidade do parágrafo único do art. 316 do CPP, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução deste ato não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

4 - Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.